Tribunal: TJDFT
Processo: 0709917-25.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-31

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO. ATO DEMOLITÓRIO EM ÁREA PÚBLICA. NATUREZA URBANÍSTICA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a preliminar de incompetência absoluta em ação que objetiva a declaração de nulidade de intimação demolitória e a abstenção de demolição de obra realizada em área pública contígua a imóvel particular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar e julgar demanda que visa impedir a demolição de construção em área pública, sob alegação de nulidade de ato administrativo, pertence às Varas de Fazenda Pública ou à Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A natureza jurídica da pretensão não se limita ao controle estrito de legalidade de ato administrativo individual, uma vez que o núcleo da causa de pedir reside na regularidade da ocupação e intervenção em solo urbano, especificamente em área pública.
4. A matéria urbanística não constitui questão meramente incidental ou prejudicial, mas o próprio fundamento jurídico da atuação fiscalizatória, o que atrai a competência especializada prevista no artigo 34 da Lei n. 11.697/2008.
5. A ocupação irregular de área pública e o ato demolitório correlato constituem matérias de interesse público coletivo afetas ao desenvolvimento urbano, cuja competência absoluta, em razão da matéria, pertence ao Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. O Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário é competente para processar e julgar matéria relativa à demolição em área pública ocupada irregularmente."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.697/2008, art. 34.Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1932879, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 18/10/2024.